Tribunal: TCU
Processo: 028.428/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão de Bruno Bohrer Flores (52395/2018 peça 2), Ângela Leusin Mattiazzi (59738/2018, peça 3), Daniele Jacobi Berleze (72787/2018, peça 4) e Mayumi Iguchi Luft (94642/2018, peça 6), considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de Amanda de Lemos Mello (75275/2018, peça 5). 1. Processo TC- Processo 028.428/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Lemos Mello (XXX.019.730-XX); Ângela Leusin Mattiazzi (XXX.980.020-XX); Bruno Bohrer Flores (XXX.878.060-XX); Daniele Jacobi Berleze (XXX.104.160-XX); Mayumi Iguchi Luft (XXX.444.380-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.